Tribunal: TJPA
Processo: 0808560-67.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808560-67.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: SALVIO CARLOS FREIRE DA SILVA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. LEGALIDADE DA MEDIDA. INDÍCIOS DE ATO IMPROBO DEMONSTRADOS NOS AUTOS. NECESSIDADE LIMITAR A MEDIDA DE MODO A AFASTAR SUA INCIDÊNCIA SOBRE VERBA DE NATUREZA SALARIAL DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, IV, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A indisponibilidade de bens, prevista no art. 7
o
da Lei N
o
8.429/92, é uma medida cautelar de caráter excepcional, que tem por finalidade assegurar a execução de eventual sentença condenatória
,
evitando-se que o investigado possa vir a se desfazer de seus bens de modo a dificultar ou impossibilitar o ressarcimento ao erário.

2.

A sua aplicação não exige prova plena da ocorrência do ato de improbidade, podendo ser utilizada se houver indícios consideráveis da prática do ato.

3.

Portanto, evidencia-se que ocorreram repasses irregulares durante o período de gestão do ora agravante.

4.

Todavia, entendo que a decisão agravada se encontra em descompasso com a legislação no que tange ao bloqueio de verba salarial do agravante.
Assim, tendo em vista o caráter alimentar que a remuneração possui, tornando-a impenhorável – inteligência do art. 833, IV, do CPC/2015 –, faz-se necessário delimitá-la, para que não venha a ferir de morte princípios esculpidos na Carta Magna.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Desembargador:
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
SALVIO CARLOS FREIRE DA SILVA
contra decisão que determinou a indisponibilidade dos bens do agravante nos Autos da Ação Cível de Improbidade Administrativa cumulada com Nulidade de Atos Jurídicos, Obrigação de Fazer e Obrigação de Não Fazer e de Ressarcimento ao Erário, proposta pelo Ministério Público do Estado do Para com pedido de tutela de urgência (processo nº 0842069-56.2019.8.14.0301), nos seguintes termos:

“Em síntese, em juízo primário, próprio das tutelas de urgência, entendo que, para fins de indisponibilidade, resta demonstrado pelo Ministério Publico a participação dos corréus nos atos. Assim, para ter efetividade, a medida deve se estender a todos os imóveis e a todos os moveis dos corréus CARLOS FERNANDES XAVIER, LUCIVALDO MOREIRA LIMA, LUIZ PINTO DE OLIVEIRA, SALVIO CARLOS FREIRE DA SILVA e ASSOCIACAO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA DO ESTADO DO PARA – FUNDEPEC, incluindo veículos de qualquer valor, valores em espécie ou depositados em instituições financeiras, aplicações financeiras de toda ordem, direitos, cotas sociais e ações, títulos de créditos, pedras e metais preciosos e quaisquer outros bens ou direito de valor econômico relevante, ate os montantes acima especificados.

Diante das razoes expostas, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGENCIA, determinando:

a) A suspensão imediata da Portaria nº 512/2109 e demais instrumentos normativos e/ou convênios, com a suspensão imediata da transferência de valores realizados pela ADEPARA em beneficio da FUNDEPEC, a qualquer titulo;

b) Seja procedida a arrecadação de 100% (cem por cento) dos valores relativos a taxa de emissão de Guia de transito animal (GTA) diretamente aos cofres públicos sob gestão da ADEPARA;

c) O impedimento de licitar, contratar, participar de chamamento publico, formalizar convênios e/ou firmar parcerias com o Poder Publico, em qualquer esfera, da FUNDEPEC, por si só ou seus integrantes associados diretores, e dos corréus Carlos Fernandes Xavier, Lucivaldo Moreira Lima, Luiz Pinto de Oliveira e Salvio carlos Freire da Silva, mesmo que por outra entidade, por inidoneidade e omissão em prestar contas (art.39,II,IV,VII, c, da Lei nº 13.019/2014-MROSC);

d) Suspensão imediata e impedimento de participação no Conselho Estadual de Saúde Animal – CESA, bem como no Conselho Estadual de Defesa Agropecuária – CEDA, ou de qualquer outro conselho de controle social, de qualquer natureza, a qualquer titulo, função ou qualquer modalidade, representativo de qualquer segmento, órgão ou entidade, dos corréus FUNDEPEC, Carlos Fernandes Xavier, Lucivaldo Moreira Lima, Luiz Pinto de Oliveira e Salvio carlos Freire da Silva;

e) A expedição de oficio ao Cartório do 1º Oficio de Registro e Títulos e documentos de Belem, para emissão e apresentação em juízo, no prazo de 15 (quinze) dias de Certidão atualizada dos atos constitutivos (Estatuto Social, alterações e aditivos), referente a Associação Fundo de Desenvolvimento da Pecuária do Estado do Para, registrada no Livro A – Numero 4, de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, sob o numero de ordem2.800, e todas as averbações;

f) Decretação de indisponibilidade de bens dos corréus nos seguintes parâmetros:

- CARLOS FERNANDES XAVIER (Presidente da FUNDEPEC): R$128.000.000,00 cento e vinte e oito milhões de reais);

- LUCIVALDO MOREIRA LIMA (ex-Diretor da ADEPARA): R$8.000.000,00 (oito milhões de reais);

- LUIZ PINTO DE OLIVEIRA (ex-Diretor da ADEPARA): R$32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais);

-
SALVIO CARLOS FREIRE DA SILVA (ex-Diretor da ADEPARA):R$7.000.000,00 (sete milhões de reais);

- ASSOCIACAO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA DO ESTADO DO PARA – FUNDEPEC: R$128.000.000,00 (cento e vinte e oito milhões de reais)”

Em suas razões recursais, sustenta preliminarmente a nulidade da decisão vergastada por cerceamento de defesa. Afirma que esta evidenciado que o Juiz poderia ter determinado a citação do Agravante para que se manifestasse da ação de improbidade, o qual certamente iria juntar a documentação inerente ao processo, comprovando a inexistência de justificativa legal para sua relação ao rol de réus do processo, todavia como isso não foi permitido, foi-lhe aplicada penalidade indevida.

Ressalta que o autor da Ação anexou a sua inicial a análise técnica do Tribunal de Contas do Estado do Para que claramente considera o período de Gestão do Agravante (Diretor-Geral da ADEPARA de 14.04.2014 até 31.12.2014) como um período regular, inexistindo qualquer dúvida acerca da sua gestão. Desta feita, requer a anulação da decisão agravada.

No mérito, sustenta a absoluta ausência de dolo e de dano ao erário, uma vez que os cofres do Estado do Para não sofreram qualquer prejuízo, no período de gestão do Agravante, o que desnatura o ato de improbidade administrativa, nos termos regidos pela Lei n.º 8.429, de 1.992, e conforme esse e. Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido.

Assim, aduz que não houve qualquer dolo ou má-fé do ora agravante no caso presente, o que afasta qualquer imputação de improbidade administrativa. Afirma que a decisão agravada e inadequada pelo simples fato de ser necessária a má-fé e a desonestidade como fatores preponderantes do tipo contido na lei.

Acrescenta que a construção ministerial acerca dos supostos atos de improbidade administrativa narrados na inicial, ainda que genericamente, e descoincidente com a verdade dos fatos. Afirma que a trama explicitada na inicial, ao menos no que concerne aos fatos articulados contra o agravante, não se sustenta, tampouco se respalda no direito aplicável a espécie, isto porque o parquet ora narra condutas que, se verdadeiras fossem, não passariam de meras impropriedades administrativas, não reveladoras de prejuízo ao Erário, e que poderiam – e podem – ser corrigidas por outros meios que não a ação de improbidade administrativa, e no caso concreto os atos praticados pelo agravante além de ter nenhuma caracterização da existência de dolo no sentido de descumprir o vilipendiar a qualquer princípio da Administração Publica; sequer podem ser imputados ao agravante, evidenciando a ausência de conduta improba.

Assim, concluir-se pela inexistência de ato de improbidade atribuível ao agravante, razão pela qual outra não e a solução senão a concessão da liminar em efeito suspensivo, tornando sem efeito a decisão do juízo
a quo
que determinou a indisponibilidade dos bens do réu, em especial o bloqueio pelo sistema bacenjud de contas e aplicação financeira dos corréus (onde se enquadra o agravante), bem como todos os demais impedimentos dispostos na tutela de urgência suspendendo os efeitos (repetimos) da decisão agravada prolatada no processo de nº 0842069-56.2019.8.14.0301 – que tramita na 2ª Vara da Fazenda da Capital.

No mérito, seja dado provimento, para confirmando a suspensividade, anular ou reformar a decisão agravada no sentido de manter os bens do réu disponíveis ao seu usufruto, e suas contas bancarias liberadas sem registro de qualquer bloqueio, especialmente por ter sido comprovado que os rendimentos de natureza alimentar são aqueles movimentados na conta do Agravante, apenas por ser medida de direito para que se faça justiça.

Efeito suspensivo parcialmente deferido (ID n°
2322754
).

Contrarrazões (ID n°
2553231
).

Parecer ministerial opinando pelo provimento parcial do recurso (ID n°
2724967
).

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em sessão virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, pois presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

A indisponibilidade de bens, prevista no art. 7
o
da Lei N
o
8.429/92, é uma medida cautelar de caráter excepcional, que tem por finalidade assegurar a execução de eventual sentença condenatória
,
evitando-se que o investigado possa vir a se desfazer de seus bens de modo a dificultar ou impossibilitar o ressarcimento ao erário.

A sua aplicação não exige prova plena da ocorrência do ato de improbidade, podendo ser utilizada se houver indícios consideráveis da prática do ato.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. FUNDADOS INDÍCIOS DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE.
Não comprovada a impenhorabilidade de qualquer verba,
fundados indícios dos atos de improbidade possibilitam ao juízo acautelar o ressarcimento de dano ao erário por meio da indisponibilidade dos bens que integrem o patrimônio dos responsáveis pelo seu ressarcimento
. Inteligência dos arts. 16 a 18 da Lei n. 8.429/1992. Precedentes do STJ. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70043832229, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 27/10/2011).

Portanto, o
periculum in mora
nos casos de decretação de indisponibilidade dos bens,

conforme entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça, não está condicionado à comprovação da ocorrência de dilapidação do patrimônio ou de que o haja a intenção de fazê-lo, cabendo ao julgador analisar se, de fato, há fortes indícios da prática de improbidade causadora de dano ao Erário.

Dessa forma, o
periculum in mora
é presumido diante da existência de indícios da prática de ato de improbidade, estando implícito no próprio comando do art. 7
o
da Lei 8.429/1992.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADO PREJUÍZO AO ERÁRIO. INDISPONIBILIDADE DE BENS.
PERICULUM IN MORA PRESUMIDO NO ART. 7º DA LEI N. 8.429/92.

1.Cuida-se de recurso especial contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Roberto Grando contra a decisão proferida em ação cautelar inominada, conexa à ação civil pública de improbidade administrativa, na parte em que manteve a decretação da indisponibilidade de bens do ora recorrido, que havia sido deferida na Justiça Estadual, a qual foi ratificada pela decisão agravada, emanada da Justiça Federal.

2. Inicialmente, é necessário que os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Lei Maior. Isso não caracteriza

ofensa ao art. 535 do CPC. Precedentes.

3. Por outro lado, esta Corte Superior tem posição pacífica no sentido de que não existe norma vigente que desqualifique os agentes políticos - incluindo secretário municipal, para doutrina e jurisprudência que assim os consideram - como parte legítima a figurar no pólo passivo de ações de improbidade administrativa. Precedentes.

4. Os secretários municipais se enquadram no conceito de "agente público" (político ou não) formulado pelo art. 2º da Lei n. 8.429/92 e, mesmo que seus atos pudessem eventualmente se subsumirem à Lei n. 1.079/50, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que existe perfeita compatibilidade entre o regime especial de responsabilização política e o regime de improbidade administrativa previsto na Lei n. 8.429/92, cabendo, apenas e tão-somente, restrições em relação ao órgão competente para impor as sanções quando houver previsão de foro privilegiado ratione personae na Constituição da República vigente.

5. Sobre a aludida violação dos arts. 7º, 10 e 16 da Lei 8.429/92,
esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual o periculum in mora em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92, de modo que ficava limitado o deferimento dessa medida acautelatória à verificação da verossimilhança das alegações formuladas na inicial. Precedentes.

6. Com efeito, se por um lado exige-se, no tocante ao fumus boni iuris, a demonstração de possível dano ao erário, ou enriquecimento ilícito do agente, por outro, no presente caso, a instância ordinária também destacou a verossimilhança das alegações do Parquet quanto à ocorrência de lesão ao patrimônio público, sobretudo diante do que se depreende da decisão que deferiu a liminar.

7. Dessa forma, caracterizados os requisitos ensejadores da medida assecuratória de indisponibilidade patrimonial dos bens dos recorridos, é plenamente regular a imposição dessa medida.

8. Recurso especial provido.

(REsp 1244028 / RS. T2. Relator: Min. Mauro Campbell Marques. Data do julgamento: 19/05/2011. Data da Publicação 02/09/2011).

No presente caso, as provas juntadas aos autos da Ação de Improbidade mostram-se suficientes a um juízo prévio de admissibilidade da medida requerida.

Os requisitos necessários à sua concessão foram devidamente examinados pelo juiz de primeiro grau.

Com efeito, como em assinalado na decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo ao presente recurso:

Também não vislumbro presente no presente recurso, o periculum in mora, posto que, se mostra acautelatória, ja que se busca apurar um suposto dano ao erário público no valor de R$ 128.000.000,00 (cento e vinte e oito milhões de reais), em razão de supostas ilegalidades e irregularidades nos repasses de valores da ADEPARA.

Neste sentido, verifico ser muito controvertido, a forma e os valores referente ao repasse de 30% (trinta por cento) pagos na Guia de Transito Animal – GTA, em que a ADEPARA repassa a Associação FUNDEPEC, devendo haver instrução probatória no Juízo de Primeiro Grau para elucidação das questões trazidas na demanda originaria.

Não bastasse isso, verifica-se que há valores altíssimos repassados da ADEPARÁ para FUNDEPEC, no período de 2004 à 2016, totalizando R$-44.453.852,07 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sete centavos), sem qualquer prestação de contas, caracterizando, a prática de renúncia fiscal, sem amparo legal.

Nesse sentido, cumpre colacionar o seguinte trecho do parecer exarado pelo Ministério Público do Estado:

No caso em tela, verifica-se há a presença de fortes indícios de improbidade administrativa, posto que os documentos presentes nos autos demonstram irregularidades no repasse de recursos, isto encontra-se evidente por meio do Inquérito Civil nº 000174- 151/2017, instaurado através da Portaria nº 021/2017, no qual foi verificado que a FUNDEPEC recebe o
quantum
de 30% (trinta por cento) dos valores financeiros recolhidos pela ADEPARÁ a título de taxa de emissão de Guia de Trânsito Animal
–
GTA, contudo, tais valores não estão sendo objeto de prestação de contas, através do Tribunal de Contas do
Estado do Pará (TCE/PA), caracterizando a pratica de ‘’renúncia fiscal’’
sem amparo legal.

Sendo assim, apesar da agravante alegar ausência de responsabilidade, em uma análise não exauriente dos autos, verifica-se que há fortes indícios da existência de atos fraudulentos que causam prejuízos aos cofres públicos, bem como, dos responsáveis pelos atos ímprobos, no qual o agravante também se insere. Logo, em um primeiro momento, não há como prosperar os argumentos de impossibilidade de indisponibilidade de bens, haja vista que tais medidas buscam resguardar o interesse público em virtude de um possível ato de improbidade administrativa.

Portanto, evidencia-se que ocorreram repasses irregulares durante o período de gestão do ora agravante.

Todavia, entendo que a decisão agravada se encontra em descompasso com a legislação no que tange ao bloqueio de verba salarial do agravante.
Assim, tendo em vista o caráter alimentar que a remuneração possui, tornando-a impenhorável – inteligência do art. 833, IV, do CPC/2015 –, faz-se necessário delimitá-la, para que não venha a ferir de morte princípios esculpidos na Carta Magna.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECUSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para autorizar o desbloqueio da conta que se demonstrar ser exclusivamente salário do agravante
.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 20/04/2021